Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-73.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021605-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARI CONCEICAO ORLANDO - CPF: 898.368.201-91 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), TRNSUNI MUDANCAS E SELFIE STORAGE LTDA - CNPJ: 48.573.838/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE DE BENS PESSOAIS – ATRASO INJUSTIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO –
RECURSO
PROVIDO
.

O atraso injustificado na entrega de bens pessoais e a ausência de informações ao consumidor configuram falha grave na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

Havendo
procedência substancial dos pedidos, impõe-se a distribuição integral dos ônus de sucumbência ao fornecedor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021605-73.2023.8.11.0041

APELANTE:

LUCIMARI
CONCEIÇ
Ã
O ORLANDO

APELADO:

TRNSUNI
MUDANÇAS E SELFIE
STORAGE
LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIMARI
CONCEIÇÃO ORLANDO
,
em face de sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Morais
e
Tutela
de
Urgência
nº 1021605-73.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
TRANSUNI
MUDANÇAS E SELFIE
STORAGE
LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar que determinou a entrega dos bens da requerente, mas
indeferi
u

o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento.

A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

A apelante opôs embargos de declaração apontando omissões quanto à fixação e exigibilidade das astreintes, contradição acerca da não condenação em danos morais e erro material no reconhecimento da sucumbência recíproca.

Os embargos foram parcialmente acolhidos apenas para reconhecer a exigibilidade da multa cominatória, limitada ao valor máximo de R$100.000,00 (cem mil reais), determinando-se que a
apuração seja realizada na fase de cumprimento de sentença, considerando o prazo de 5
(cinco)
dias fixado na liminar e os dias efetivos de descumprimento.

Nas razões recursais (
I
d. 199252976), a apelante
a
rgumenta que o caso não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de fato do serviço caracterizado pelo atraso excessivo e injustificado na entrega dos bens, agravado pela ausência total de informações por parte da empresa contratada.

Relata que a contratação ocorreu em 25/04/2023, com prazo de entrega de 15 dias úteis (até 16/05/2023), para transporte de sete caixas contendo pertences pessoais e familiares de Cuiabá/MT para João Pessoa/PB, mediante pagamento de R$2.630,00
(dois mil, seiscentos e trinta reais)
, dos quais R$2.104,00
(dois mil, cento e quatro reais)
foram pagos antecipadamente.

Destaca que os volumes continham bens de elevado valor material e afetivo, como eletrodomésticos, utensílios domésticos, máquina de lavar, andador, cadeira de rodas, desenhos dos filhos e objetos colecionados ao longo de anos pelo marido, inclusive oriundos de período de guerra, cujo valor estimado ultrapassava R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), além de outros R$11.727,00
(onze mil, setecentos e vinte e sete reais)
pagos pela própria mudança de país.

Afirma que, ultrapassado o prazo de entrega, a apelada permaneceu inerte e não prestou qualquer informação, mesmo após inúmeras tentativas de contato, configurando violação ao dever de transparência previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Sustenta que a entrega dos objetos somente foi cumprida após intervenção do Poder Judiciário, em sede de tutela provisória de urgência, sendo efetivada após exaustivos 74 (setenta e quatro) dias de multa, ou seja, quase cinco vezes o prazo inicialmente contratado.

Defende que a conduta negligente da apelada gerou legítimo sentimento de insegurança e aflição, caracterizando dano moral indenizável, nos termos dos artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, e artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva.

Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Por outro lado,
s
ustenta que a condenação ao pagamento de 50%
(cinquenta por cento)
das custas, despesas e honorários advocatícios é absurda, considerando que: (i) a pretensão indenizatória é amparada pelo direito; e (
ii
) a apelada foi revel e sequer constituiu advogado para sua defesa.

Relata que a apelada foi devidamente citada em 03/08/2023, conforme certidão positiva (
I
d. 125348093), mas quedou-se inerte, não comparecendo à audiência de conciliação designada para 12/09/2023 e não apresentando contestação, restando caracterizada a revelia.

Defende a aplicação do princípio da causalidade e do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina que, havendo sucumbência em parte mínima do pedido, o outro litigante responderá integralmente pelas despesas e honorários.

Requer a reforma da sentença para redistribuir o ônus
de
sucumbência integralmente à apelada, seja pelo provimento do pedido indenizatório e consequente total procedência dos pedidos da inicial, seja pela constatação do decaimento em parte mínima.

Diante do exposto, requer o provimento
do recurso para reforma parcial da sentença, determinando a total procedência dos pedidos da inicial e a revisão do ônus de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões
, embora devidamente intimado (
I
d.
323889424
).

O preparo foi recolhido (
I
d. 325080860).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCIMARI
CONCEIÇÃO ORLANDO
, no qual se pretende a reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço
de frete de mudança
e confirmado a tutela de urgência para compelir a requerida à entrega dos bens transportados, afastou a indenização por danos morais e reconheceu sucumbência recíproca.

A insurgência merece acolhimento.

De início, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes se
subsume
às normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caracterizada a prestação de serviço de transporte de bens pessoais mediante remuneração, incidindo, portanto, o regime da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, prescinde-se da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, ressalvada a existência de alguma das excludentes legais, que não foram sequer alegadas, muito menos comprovadas, pela requerida, a qual permaneceu revel durante todo o curso do processo.

No caso concreto, a prova dos autos revela quadro que extrapola, com larga margem, a noção de mero inadimplemento contratual.

A contratação ocorreu em 25/04/2023, com prazo de entrega de 15
(quinze)
dias úteis, e, não obstante o pagamento
substancial antecipado, a requerida deixou de cumprir a obrigação no tempo avençado, permanecendo absolutamente inerte mesmo após sucessivas tentativas de contato pela consumidora.

A entrega dos bens somente se efetivou após a intervenção do Poder Judiciário, em sede de tutela provisória de urgência, com imposição de multa diária, sendo certo que o atraso alcançou aproximadamente 74 dias, quase cinco vezes o prazo originalmente contratado.

Tal conduta configura evidente falha na prestação do serviço, agravada pela completa ausência de informações ao consumidor, em manifesta violação ao dever de transparência e de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, bem como caracterizando prática abusiva, na forma do art. 39, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Não se trata, portanto, de simples atraso pontual ou contratempo corriqueiro, mas de comportamento negligente e desidioso, apto a gerar legítimo sentimento de angústia, insegurança e aflição.

Cumpre salientar que os bens transportados não se restringiam a objetos de valor econômico, mas abrangiam pertences pessoais e familiares de elevado conteúdo afetivo, inclusive objetos colecionados ao longo de anos, alguns com origem em contexto histórico sensível, circunstância que intensifica o abalo experimentado pela consumidora diante da incerteza quanto ao paradeiro e à integridade de seus bens.

Nesse contexto, o dano moral emerge de forma presumida, caracterizando-se como dano
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial, bastando a demonstração do fato lesivo e de sua gravidade.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação consolidada dos tribunais superiores, tem reconhecido que atrasos excessivos, injustificados e acompanhados de descaso no
transporte de bens configuram falha de serviço indenizável, justamente por ultrapassarem o limite do mero aborrecimento cotidiano.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSPORTE DE MUDANÇA – ATRASO NA ENTREGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que se vislumbra no caso dos autos
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018677-04.2021.8.11.0015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

Assim, a manutenção da sentença, no ponto em que afastou a indenização por danos morais, implicaria esvaziar a função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, além de fragilizar a proteção conferida ao consumidor.

Quanto ao
quantum
indenizatório, embora a apelante tenha postulado valor não inferior a R$40.000,00
(quarenta reais)
, a fixação deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto, à gravidade da conduta, à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Consideradas essas balizas, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em valor compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos
, ou seja, de R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para reparar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Reconhecido o dano moral, impõe-se, por consequência lógica, a redistribuição do ônus
de
sucumbência.

Com efeito, a autora obteve êxito substancial na demanda, alcançando o reconhecimento da falha na prestação do serviço, a confirmação da tutela de urgência, a exigibilidade das astreintes e, agora, a condenação por danos morais.

Eventual decaimento remanescente é mínimo, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, havendo sucumbência em parte mínima do pedido, o outro litigante responderá integralmente pelas despesas e honorários.

Neste viés é o pronunciamento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OBSCURIDADE.
INVERSÃO DOS
HONORARIOS
DE SUCUMBÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Se houve a efetiva fixação da verba honorária de sucumbência, pelo primeiro grau de jurisdição e, havendo o provimento integral do recurso de apelação, revertendo o resultado da lide, é de se entender ter havido
, ainda que silente o acórdão,
a automática inversão da distribuição dos ônus
sucumbenciais.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados
.
Embargos rejeitados
.
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058987520208110007, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA
PREMIÁVEL
- VENDA CASADA EVIDENCIADA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO
– OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP).
Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios
.”

(TJ-MT 10090116620198110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

Some-se a isso o fato de que a requerida deu causa à judicialização ao descumprir o contrato e permanecer inerte mesmo após determinação judicial, além de ter sido revel, não apresentando contestação nem constituindo advogado, circunstâncias que reforçam a incidência do princípio da causalidade.

Nesse cenário, mostra-se indevida a manutenção da sucumbência recíproca, devendo a requerida arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, convém dizer que q
uanto aos honorários advocatícios, observo que a sentença recorrida, ao reconhecer a sucumbência

incorreu em omissão ao não fixar o percentual ou valor dos honorários devidos
,
limitando-se a estabelecer a proporção de responsabilidade entre as partes.

Logo, suprimindo referido omissão, fixo os honorários em 10%
(dez por cento)
sobre o proveito econômico auferido,
considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
em R$10.000,00
(dez mil reais)
, corrigido
monetaria
mente
pelo IPCA-E a partir
do arbitramento
(Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês
,
a partir
da citação válida
(16/05/2023), nos termos
do art.

405 do Código Civil
, bem como para atribuir integralmente à requerida o ônus
de
sucumbência, compreendendo custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico
, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026